Tribunal: TCU
Processo: 019.643/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por meio de Termo de compromisso que teve como objeto Executar todas as atividades inerentes à construção de 3 (três) quadras esportivas escolares cobertas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 9485/2014, firmado entre aquela autarquia e o município de Anajás/PA e que teve por objeto a construção de três quadras esportivas escolares cobertas, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "a", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, as contas de Maria Jacy Tabosa Barros, sem imputação de débito; 9.2. aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, I, do RI/TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) , fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida a seguir, sob responsabilidade de Vivaldo Mendes da Conceição, em 36 (trinta e seis) prestações, abatendo-se o valor já ressarcido: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 21/8/2014 305.950,53 D1 31/12/2016 6.781,40 C1 9.4. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação do acórdão, e o vencimento das demais a cada 30 (trinta) dias, incidindo sobre cada uma os encargos legais devidos; 9.5. alertar Vivaldo Mendes da Conceição de que: 9.5.1. a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos dos arts. 26, parágrafo único, e 59 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 2o, do RI/TCU; 9.5.2. a liquidação tempestiva do débito parcelado atualizado monetariamente, com a incidência de juros moratórios a partir da data de autorização do parcelamento, apenas saneará o processo se o Tribunal vier a reconhecer a boa-fé dos responsáveis, no subsequente julgamento definitivo do feito, além da inexistência de outras irregularidades nas contas. 9.6. sobrestar o julgamento das contas de Vivaldo Mendes da Conceição, nos termos do art. 47 da Resolução-TCU 259/2014, até o pagamento da última parcela do débito em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE ou até o eventual vencimento antecipado do saldo devedor caso ocorra a interrupção do aludido pagamento; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela corrigida monetariamente os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor; 9.9. informar o teor desta deliberação ao FNDE e aos responsáveis para conhecimento.